Tribunal: STF
Processo: RE 1419766
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM NA ORIGEM, A FIM DE DECLARAR INEXIGÍVEL A DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS NAS TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2022. 



    INCONFORMISMO DO ENTE FEDERATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE. DIPLOMA LEGAL QUE MERAMENTE REGULAMENTA O TRIBUTO, O QUAL FOI INTRODUZIDO PELA EC N. 87/2015. COBRANÇA QUE DEVE OBSERVAR APENAS OS NOVENTA DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA NORMA, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 150, INCISO III, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    "A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo". (Min. Alexandre de Moraes, ADI 7.066/DF).”



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 150, III, “a”, da CF/1988, “que veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou majorou” (fl. 6, Doc. 13).



    Sustenta, em síntese, que o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornou completo após a edição da Lei Complementar 190/2022, que veio a disciplinar a Emenda Constitucional 87/2015, conforme decisão do STF no julgamento do Tema 1093 e na ADI 5469. 



    Afirma que “além da aplicação direta das duas regras constitucionais relativas à anterioridade (nonagesimal e de exercício), a Recorrente está protegida por essas duas regras também pela aplicação do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que, ao se referir à alínea “c” do inciso III do art. 150, da CF/88, garantiu o direito tanto a anterioridade nonagesimal, como a anterioridade de exercício” (fl. 10, Doc. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer “a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL incidente sob operações interestaduais de remessa de mercadorias a não contribuintes do imposto localizados no Estado de Santa Catarina, em atenção ao Princípio da Anterioridade Anual, disposto no art. 150, inc. III, “b”, da CF/88” (fl. 10, Doc. 13).



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido e os autos remetidos a Esta SUPREMA CORTE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente